Tribunal: TJES
Processo: 5009579-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mental
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009579-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 2. O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado lato sensu, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento. 3. A arguição do Município agravante de que não dispõe de residência inclusiva para prestar serviços assistenciais de pessoas com deficiência, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrada a responsabilidade solidária dos entes federados. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra decisão (ID 29096404 - autos originais) proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica que, na Ação Civil Pública nº 5024365-32.2022.8.08.0012, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face do agravante e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fim de resguardar os interesses de Maria da Conceição Chaves Ribeiro da Silva, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para que os entes municipal e estadual procedam o acolhimento da assistida em instituição habitacional adequada à sua moradia e às suas condições de saúde.

Em suas razões recursais (ID 5787214) o agravante argumenta que
“o acolhimento institucional da assistida (após alta médica do hospital estadual) NÃO é afeto à competência municipal, porquanto se insere no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).”

Alega que a decisão agravada, ao determinar que o Município promova o acolhimento da assistida após deixar o hospital estadual (HEAC) onde se encontra internada, afrontou a Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social).

Aduz que o Município agravante não dispõe de instituição de longa permanência própria ou contratada para acolher a Sra. Maria da Conceição, ante a situação peculiar, que demanda alta complexidade.

Salienta que a decisão afrontou o Tema nº 793 do STF, ignorando as regras de repartição de competências e da efetiva possibilidade de cumprimento da medida pelo Ente municipal.

Alega que a Suprema Corte reafirmou a solidariedade dos entes federados no âmbito do SUS, mas exigiu que a autoridade judicial direcione o cumprimento da prestação ao ente competente, devendo assumir os ônus da pretensão o Estado do Espírito Santo, já que é o ente competente para os atendimentos de média e alta complexidade, tais como o demandado.

Decisão ID 5802899 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais ID 5943321 pelo improvimento do recurso interposto.

Parecer ministerial de ID 6739720 opinando pelo desprovimento recursal.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Inicialmente,
sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada (ID (ID 29096404 - autos originais):

(...) No caso em tela, consta no relatório lavrado pelo Hospital Estadual de Atenção Clínica - HEAC (ID nº 18935543), onde a Sra. Maria da Conceição Chaves Ribeiro da Silva permanece internada, o seguinte:

“A paciente encontra-se em condições de alta da clínica médica desde 15 de novembro/2020 e permanece em regime de internação devido a quadro de transtorno mental, não tendo condições de ser responsável por ela mesma, apesar de clinicamente estável e sem possibilidade de acolhimento por familiares que não foram encontrados”.

Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo prudente o deferimento do pedido formulado pelo Ministério Público, para que os entes federativos Requeridos, em especial do Estado do Espírito Santo - tendo em vista a Nota Técnica nº 1220/2022 exarada pela SESA -, procedam ao acolhimento do cidadão com o devido atendimento de suas necessidades.

Não à toa o art. 3º da Lei nº 10.2163/2001 preconiza que "
é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
."

Diante do exposto, verifico a probabilidade do direito, notadamente em razão dos relatórios sociais juntados aos autos, em que se descrevem as inúmeras tentativas de acolhimento da cidadã e de reintegração desta ao seu núcleo familiar, sem sucesso.

Outrossim, o perigo de dano dispensa maiores anotações, visto que se trata de pessoa com saúde psíquica debilitada e em situação de alta vulnerabilidade social, sem possibilidade de acolhimento familiar, à espera de instituição que a abrigue e ampare em suas necessidades.

Por conseguinte,
DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
, a fim de determinar aos entes federativos Requeridos que procedam ao acolhimento da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES RIBEIRO DA SILVA em instituição habitacional adequada à sua moradia e às suas condições de saúde, pública ou privada, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento
. (...)

Conforme se infere,
o pedido formulado nos autos de origem -
acolhimento em instituição habitacional adequada à moradia e condições de saúde da assistida
- consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196, “in verbis”:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 5º da Carta Magna garante ao cidadão, primordialmente, dentre inúmeros outros, o direito à assistência aos desamparados. Nesse sentido, o art. 6º, Constituição Federal também dispõe que:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Cabe destacar ainda a previsão do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
".

Do contexto, extrai-se portanto, a solidariedade entre os entes federados (União, Estados e Municípios).

Corroborando o entendimento, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), em seu artigo 3º, inciso X, estabelece que:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; (...)

Prevê ainda a Lei 13.146/2015 que:

Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

(...)

§ 2º A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Sus à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Sendo exatamente esse o caso dos autos, posto que trata-se de pessoa com deficiência com alta hospitalar desamparada pela família, necessitando portanto, de proteção estatal.

Assim, entendo que o acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado
lato sensu
, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento.

Nesse sentido seguem julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE QUE SEJA REALIZADO ACOLHIMENTO DA CORRÉ CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MORADIA, ASSISTÊNCIA PARA CUIDADOS PESSOAIS, ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, TRATAMENTOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E TRANSPORTE, POIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E ABANDONO DESDE QUE SAIU DA INSTITUIÇÃO SOCIOASSISTENCIAL.
Provas nos autos que são suficientes a comprovar o estado de saúde, com recomendação de encaminhar para uma residência inclusiva.
Responsabilidade solidária dos entes políticos
, no que diz respeito à propiciar o acesso à saúde.
Aplicação ao caso dos art. 6º, art. 23, inciso II, art. 196 e art. 198, Constituição Federal; arts. 219 e 222, da Constituição do Estado de São Paulo; art. 5º, da Lei Orgânica do Município de Pitangueiras. SP; arts. 2º e 6º, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sentença mantida. Precedentes. Recurso Desprovido.
(
TJSP; AC 1000129-76.2017.8.26.0459; Ac. 16753919; Pitangueiras; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira; Julg. 17/05/2023; DJESP 25/05/2023; Pág. 2920)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DEVER CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É responsabilidade do Poder Público tomar as medidas necessárias à proteção da dignidade da pessoa humana portadora de deficiência, mormente em caso no qual constatado o sério risco ao bem-estar e à incolumidade física e moral de indivíduo em situação de indefensabilidade. A saúde consiste em um direito fundamental do ser humano,
incumbindo ao Estado, em todas as suas esferas,
promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
Existindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC/15, deve ser mantida a medida liminar deferida.
(
TJMG; AI 2152953-43.2021.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 28/06/2022; DJEMG 04/07/2022)

Assento, ademais, que a decisão proferida se apresenta em sintonia com o Tema nº 793, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
os
entes da federação
, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
elemento que, neste exame perfunctório, restou aparentemente devidamente observado.

Explico.

A Nota Técnica nº 1220/2022, emitida pela SESA, por meio do ID 24298616 (autos originais), concluiu que “
o Município de Cariacica dispõe de Serviço de Referência em Saúde Mental, além das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em seu território, no qual todo e qualquer munícipe pode acessar para atendimento e acompanhamento”
.

Por fim, a referida nota técnica, consignou que
“sugerimos que a PGE redirecione a demanda ao Município de Cariacica e para SETADES, para inclusão em algum dispositivo de acolhimento institucional previsto na política de assistência social. Cabe ressaltar que o cuidado médico do qual a paciente necessita pode ser suprido pelo atendimento do Programa de Saúde da Família municipal, que conta com visitas domiciliares, além dos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial, listados nessa Nota Técnica.”

Dessa forma, em observância a nota técnica emitida, não verifico complexidade ou mesmo a existência de alto custo apto de eximir eventual responsabilidade do município pelo cumprimento da determinação que, ao menos neste exame perfunctório, aparenta ter responsabilidade primária para seu cumprimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Obrigação de fazer. Pretensão ao acolhimento em residência inclusiva de irmãs portadoras de deficiência física e em situação de vulnerabilidade social. Possibilidade. Sentença de procedência. Irresignação do Município. Não cabimento. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Obrigação solidária entre os entes da federação. Tema 793 do STF. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres estatais, que se caracteriza pela responsabilidade solidária dos entes federados.
Relatórios médicos e Procedimento Administrativo de apuração a lesão a direito individual que comprovam a imprescindibilidade do acolhimento em residência inclusiva. Dever dos entes estatais de proteção dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. Inteligência da Constituição Federal e do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física. Obrigação que, a despeito da solidariedade reconhecida, deverá ser prioritariamente exigida do ente estadual. Recurso e remessa necessária não providos, com observação. (TJSP; APL-RN 1002953-24.2019.8.26.0431; Ac. 16637725; Pederneiras; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado; Julg. 05/04/2023; DJESP 18/04/2023; Pág. 2406)

Assim, a
arguição do Município agravante de que não dispõe de residência inclusiva para prestar serviços assistenciais de pessoas com deficiência, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrada a responsabilidade solidária dos entes federados.

Esse contexto reclama seja assegurado a
Maria da Conceição o abrigo de longa permanência em instituição
apropriada, de modo a resguardar-lhe a incolumidade físico-psíquica
e minimizar-lhe os efeitos do abandono material, social e familiar.

Posto isso, reputo, por ora, ausentes as condições legais exigidas para a concessão da medida liminar pleiteada ressalvando, contudo, a possibilidade de nova apreciação de tais requisitos em posterior fase processual.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

Em tempo julgo prejudicado o Agravo interno de ID 5927756.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/02/2024 às 15:25:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49566508022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)